Tribunal: TJMT
Processo: 1007170-11.2023.8.11.0004
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007170-11.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Injúria, Injúria, Injúria]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 082.186.369-00 (APELANTE), NATAN INACIO PACHECO DE SANTANA - CPF: 027.263.371-20 (ADVOGADO), VALDEIR RIBEIRO DE JESUS - CPF: 321.091.408-79 (ADVOGADO), ANDRESA GONZALEZ - CPF: 758.586.571-68 (APELADO), ELAINE CRISTINA BERTINOTTI GOMES - CPF: 030.508.348-11 (APELADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), ALEISA GONZALEZ - CPF: 951.196.201-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1007170-11.2023.8.11.0004.

Embargante(s):
ANDRESA GONZALEZ.

Embargado(s):
VANESSA APARECIDA DE OLIVEIRA PEREIRA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra decisão colegiada que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela reclamante, anulando a decisão monocrática e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento.

A embargante alega contradição na decisão, sustentando que a autora não comprovou hipossuficiência no momento do protocolo da ação nem demonstrou sua condição financeira atual quando intimada. O embargado apresentou contrarrazões, alegando intempestividade dos embargos e pugnando por sua rejeição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a tempestividade dos embargos de declaração; (ii) determinar se a decisão colegiada contém contradição ou qualquer outro vício que autorize o acolhimento dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O recurso é tempestivo, pois interposto no prazo de cinco dias úteis, conforme disposto no artigo 49 da Lei no 9.099/1995, artigo 12-A da mesma lei e Enunciado 85 do FONAJE.

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei no 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

No caso concreto, não se identifica contradição ou qualquer outro vício na decisão embargada, que analisou adequadamente os elementos probatórios apresentados pela reclamante para comprovação de hipossuficiência, incluindo o CNIS emitido pelo INSS.

A embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração são instrumentos processuais destinados a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão judicial, não se prestando à rediscussão do mérito.

A comprovação de hipossuficiência, quando oportunamente apresentada, é suficiente para justificar a concessão dos benefícios da justiça gratuita, observados os princípios da proporcionalidade e do direito de ação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.099/1995, arts. 12-A, 48 e 49; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Andresa Gonzalez
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso interposto pela reclamante, anulando a decisão monocrática prolatada no id. 229231804 e determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito.

Irresignada, a embargante opõe embargos de declaração visando sanar suposta contradição em face do acórdão proferido. Argumenta que a reclamada não comprovou sua hipossuficiência no momento do protocolo da ação, assim como não demonstrou sua condição financeira atual, quando intimada.

O embargado apresentou contrarrazões no id. 253272169, alegando a intempestividade dos embargos de declaração e pugnando pela sua rejeição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, insta salientar que o art. 12-A da Lei no 9.099 determina que “
na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, para a prática de qualquer ato processual, inclusive para a interposição de recursos,
computar-se-ão somente os dias úteis
” (grifei).

Além disso, o artigo 49 da referida legislação dispõe que os embargos de declaração serão opostos por escrito ou oralmente, no prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão.

O Enunciado 85, do FONAJE, preleciona: “
O prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento (XIV Encontro - São Luis/MA)”.

Nesse contexto, o julgamento do recurso inominado ocorreu em plenário virtual, no período de
21 a 24/10/2024
, de modo que a contagem do prazo recursal se iniciou no dia útil subsequente (
25/10/2024
), encerrando-se em
01/11/2024
, já que nos dias
26 a 28/10/2024 não houve expediente forense
.

Assim, tendo em vista que a embargante opôs embargos de declaração no dia
01/11/2024
(id 250632152), o recurso é
tempestivo.

Pois bem, os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei no 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Compulsando os autos, vê-se que a querelante, na queixa-crime apresentada em
15/07/2023
,
pugnou pela concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita
, tendo o Juízo singular, em
22/10/2023
(id. 229231800), determinado a sua intimação para, no prazo de 15 (quinze) dias,
comprovar a condição de hipossuficiência ou apresentar comprovante de pagamento das custas iniciais
, sob pena da exordial acusatória ser rejeitada, por ausência de pressuposto processual (art. 395, inc. II, primeira parte, do CPP e art. 92, da Lei no 9.099/95).

Em
01/11/2023
(ids. 229231802/229231803), a querelante

apresentou nos autos o
CNIS - Cadastro Nacional de Informações Sociais emitido pelo INSS
, por meio de sua plataforma digital, onde constam
as contribuições tendo por base o valor de 01 (um) salário mínimo, nos anos de
2021, 2022 e 2023
, além de ter se afastado de suas atividades laborais, percebendo salário maternidade entre
15/05/2023 a 11/09/2023
,
os quais
demonstram fazer jus à concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Não obstante a isso, o magistrado singular
indeferiu
a justiça gratuita e
rejeitou
a inicial acusatória,
sem, contudo, oportunizar à querelante a efetuar o recolhimento das custas
, violando, assim, o direito de ação e o princípio da proporcionalidade.
(...)

(grifei)

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que a embargante busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora
.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se prestam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Tais embargos não têm o propósito de viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao estabelecer que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedado qualquer tipo de irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita.

Neste sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
. (MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei)

Assim, uma vez que os embargos de declaração apresentados pela embargante visam rediscutir a matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

É como voto.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025